Tribunal: STM
Processo: 7000069-22.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000069-22.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA FILHO
ADVOGADO: JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da Ação Constitucional de habeas corpus e denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000069-22.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA FILHO, Civil.
IMPETRADO: Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM
e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPETRANTE: Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
FRAUDE A LICITAÇÕES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da Ação Penal Militar via Habeas Corpus ocorre somente
quando inequívoca a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas.
II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível obrigar ao
Parquet militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos
que a Defesa entenda relevante.
III - O Impetrante questiona diversos atos probatórios, até mesmo em fase de
investigação. Porém, diante dos vários delitos perpetrados, como estelionato,
corrupção e falsidade, este Tribunal atuará em ilegalidade, caso tranque a
Ação Penal, pois suprimirá a competência do Juízo a quo.
IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em
hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução penal
do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
este habeas corpus e denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 27 de abril de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01

RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada pelo
Advogado Dr. José Mário Ramos Correia de Araújo, em favor de Romero Octaviano de Souza
Filho, devidamente qualificado na Ação Penal Militar 91-67.2012.7.07.0007, em que aponta o
MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar como
coator por anuir à suposta omissão processual do ilustre Promotor de Justiça Militar.

Sustenta o Impetrante a ausência de suporte mínimo probatório e a nulidade processual em
Alegações Escritas do Parquet militar, em razão de não se manifestar acerca de documentos
colacionados pela Defesa. Pleiteia, por conseguinte, o trancamento da Ação Penal Militar,
com fundamento nas alíneas "c" e "i" do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

Requereu, em caráter liminar, o trancamento do curso da Ação Penal Militar com a exclusão
do Paciente do polo passivo até o julgamento do writ, em razão de entender presentes os
requisitos autorizadores da medida.

Por Despacho de 4.2.2020, requisitei informações à autoridade coatora e me reservei de
apreciar o pedido liminar após a resposta. Determinei, ainda, a remessa dos autos à
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para fins de manifestação definitiva.

O insigne Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
prestou as devidas informações, em que considera como autoridade coatora o membro do
Ministério Público Militar, haja vista a prática de seus atos processuais. Não obstante, o
Impetrante requeira o trancamento da Ação Penal Militar sob sua condução.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pela denegação da Ordem, ante a
ausência de fundamento legal.

Em 20.2.2020, indeferi a liminar, uma vez que não evidenciados os requisitos da concessão,
como o fumus boni iuris e o periculum in mora.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01

VOTO

As limitações que a lei impõe ao conhecimento da ação de Habeas Corpus são poucas, se
comparada em relação à dimensão do espectro de seu emprego. Assim, cabível o writ, pois
para que se configure um ato atentatório ao direito de locomoção não é necessário que haja
uma ordem de prisão determinada por autoridade judiciária ou que o seu titular se encontre
preso. É objeto da ação tanto a ameaça real como a ameaça potencial.

No caso, o Paciente responde ao processo criminal em liberdade e, a priori, em análise
superficial, há indícios de que participou de forma consciente da empreitada delitiva.

Ademais, em sede de Habeas Corpus é incabível realizar qualquer análise probatória da
instrução processual, sob pena de indevida supressão de instância. Da mesma forma, a
matéria fática e os elementos instrutórios colacionados no processo penal militar não podem
ser objetos de reapreciação por esta Corte Castrense, in verbis:

"[...] O processo de 'habeas corpus', que tem caráter essencialmente
documental, não se mostra adequado quando utilizado com o objetivo de (a)
promover a reapreciação de matéria de fato, (b) de efetuar o reexame do
conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da
matéria de fato, (d) de proceder a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento." (STF. Ag Reg HC 124.693-MG. Rel.
Min. Celso de Mello. Julgado em 3.3.2015. DJe de 27.4.2015).

Assim, o acervo probatório inicial constata a emissão de notas fiscais e a realização de
transferências bancárias suspeitas. Logo, inviável trancar a ação penal. A concessão da
ordem em sede de Habeas Corpus somente se afigura providência adequada nas hipóteses
em que o constrangimento ilegal sofrido ressai de forma manifesta, circunstância não
configurada na hipótese dos autos.

Ainda que a Inicial impetrada colacione o órgão acusador como autoridade coatora, devido
ao princípio constitucional da independência funcional, particularizado na tutela da liberdade
de convencimento e de atuação dos membros do Ministério Público, é inexigível obrigar o
Parquet militar a apreciar qualquer manifestação que a Defesa entenda relevante.

Em virtude desse princípio constitucional, poderá o membro do Ministério Público analisar
livremente os fatos sob a sua apreciação, cuja diligência é pela solução que se afigure mais
adequada ao ordenamento jurídico e justa ao caso (GARCIA, Emerson. Ministério Público:
Organização, Atribuições e Regime jurídico. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva,
2014).

O Parquet militar no exercício de sua atuação finalística está restrito ao cumprimento da
Constituição e das leis. Apresento julgados dessa Corte, in verbis:

"[...] INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I - Em virtude
do princípio da independência funcional poderá o membro do
Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua análise,
cuja diligência é pela solução que se afigure mais adequada ao

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01
ordenamento jurídico. II - A estreita prática da Constituição, para configurar
a sua força normativa, exige, no presente caso, a prevalência do referido
princípio sobre norma de interesse recursal, pois a atuação do Ministério
Público é sempre em defesa da ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a
tutela dos interesses sociais indisponíveis. III - Não obstante o Ministério
Público ser uno e indivisível, seus membros possuem a prerrogativa de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos
demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também
como custos legis. IV - Recurso que se dá provimento. Precedentes do STF e
desta Corte. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito 7000730-
69.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
23.10.2018. Dje de 31.1.2018).

"[...] 5. A imparcialidade e a independência funcional são atributos
indissociáveis da prestação jurisdicional, em qualquer esfera do Poder
Judiciário. Por isso, esses primados constitucionais também são garantias
usufruídas pelo juiz militar, os quais consagram a isenção e a ausência de
qualquer espécie de influência, extra-autos, no tocante aos seus
julgamentos." (Embargos de Declaração 7000757-18.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 27.8.2019. DJe de 4.9.2019).

Ademais, após o recebimento da Denúncia a condução da Ação Penal é do Magistrado, o qual
pode valorar acerca de todo o material probatório.

Destaco, todavia, mesmo caso em que o Ministério Público Militar seja a autoridade coatora,
a competência para processar e julgar o writ é desta Corte Castrense:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR COMO
AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. I - O Superior
Tribunal Militar é competente para processar e julgar Habeas Corpus
quando a autoridade coatora for membro do Ministério Público
Militar. Não se pode confundir foro por prerrogativa de função com a
competência para a análise da legalidade do ato exarado no exercício
funcional, ainda que esse seja considerado abusivo e apto à concessão de
ordem. II - Entender de forma diversa seria afastar o paralelismo das formas e
fragilizar o devido processo penal militar, isso ao admitir que o Habeas Corpus
impetrado contra ato de Juízes- Auditores em processos em curso na Justiça
Militar da União sejam julgados por esta Especializada. Precedente do STM:
HC 39-14.2017.7.00.0000/RJ (DJe 18.8.17. Relator: Eminente Ministro Artur
Vidigal de Oliveira). III - Aceitar o conhecimento do presente writ seria a
falência de uma garantia constitucional que resguarda a segurança jurídica .
No caso, operou-se a coisa julgada material , isto é, a imutabilidade da própria
questão de mérito, porquanto foi julgado nesta Corte Habeas Corpus que
envolvia a mesma causa de pedir e as mesmas partes, com a denegação da
ordem. IV - Preliminar colhida. Decisão unânime." (Habeas Corpus 0000199-
39.2017.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
6.12.2017. DJe de 15.12.2017; grifo nosso)

O trancamento do processo, de maneira peremptória, somente ocorre em caso de manifesta
atipicidade da conduta delitiva ou ausência de justa causa para o exercício da Ação Penal.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01
O Impetrante questiona diversos atos probatórios, até mesmo em fase de investigação.
Porém, diante dos vários delitos perpetrados, como estelionato, corrupção e falsidade, este
Tribunal atuará em ilegalidade, caso tranque a Ação Penal, pois suprimirá a competência do
Juízo a quo.

Além disso, a não condição de sócio ou gerente das empresas investigadas, em tese, não
isentam o Acusado. Deve-se verificar o arcabouço probatório.

O pedido do Impetrante é controverso juridicamente, na medida em que a Inicial descreve
todas as circunstâncias do delito imputado aos Réus e não oferece dificuldade ao pleno
exercício do direito de defesa. Vigora nesta fase, portanto, o princípio do in dubio pro
societate. A análise do dolo somente ocorrerá após a instrução criminal, com a oitiva das
testemunhas, os interrogatórios dos Réus e as alegações das partes.

A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em hipóteses restritas e
inflexíveis, pois a extensão das hipóteses causa supressão de instância, sob a possibilidade
de embaraçar a persecução penal do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
Desse modo, apenas em caso de manifesta atipicidade da conduta, extinção de punibilidade
e ausência de suporte probatório mínimo poderá haver a suspensão da marcha processual.
Colaciono jurisprudência nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
UNANIMIDADE. O Trancamento da ação penal militar via habeas corpus
somente se dá quando é inequívoca a atipicidade da conduta, há
causa de extinção da punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios
mínimos de autoria e materialidade delitivas. No presente caso, o
aditamento à denúncia corrigiu o enquadramento legal da conduta do paciente
feito na primeira exordial, o que prejudica a análise do pleito defensivo, e
mesmo se não houvesse o referido aditamento, é cediço que o acusado se
defende dos fatos, que já estavam bem delineados na exordial, e não da
capitulação normativa do fato típico. Dessa forma, presentes os indícios
de autoria e de materialidade, e havendo justa causa para a
persecução penal, a ação penal militar em curso deve prosseguir.
Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade." (Habeas Corpus
7000783-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
21.8.2019. DJe de 3.9.2019; grifo nosso).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MILITAR
REFORMADO JUDICIALMENTE POR PATOLOGIA MENTAL. [...]. 1 . O
trancamento de uma ação penal em sede de habeas corpus somente
pode se dar quando se demonstrarem nulidades insanáveis, ou ante a
ausência de justa causa para a persecutio criminis. 2. In casu, o
cotejamento das datas de desligamento do paciente das fileiras da Força
Terrestre com a do pedido judicial de reforma e da sua posse no cargo público,
somadas à inexistência de dúvida acerca da ocorrência do suposto delito e do
prejuízo dele decorrente, por si só, já configuram a justa causa necessária para
a continuidade da ação penal. [...]" (Habeas Corpus 7000499-
08.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 14.8.2019. DJe de
30.8.2019).

O indispensável a ser considerado numa Ação Penal Militar que tramita em 1ª instância é se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:37:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218cbcca01
o devido processo legal, nos espectros da ampla defesa e contraditório e do juiz natural, é
acatado.

Brilhante manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar a respeito deste writ, in
verbis:

"Aliás, rememore-se que nem mesmo o Magistrado está obrigado a valorar
todas as provas constantes dos autos, tendo nesse universo ampla liberdade de
adotar integralmente ou parte da prova que melhor lhe convier (Princípio do
Livre Convencimento), muito menos o Ministério Público está, ou estará,
obrigado a se posicionar da forma como deseja a Defesa, pois tem a liberdade
de atuação em razão do Princípio da Independência Funcional (art. 127, da CF).
Como dito alhures, o feito segue o procedimento exigido pela Lei Processual
Penal Militar aplicável à espécie, esbarrando a desarrazoada pretensão na
ausência de qualquer obstáculo impeditivo da marcha processual."

Assim, a pretensão à tutela jurídica, na garantia constitucional consagrada no art. 5º, inciso
LV, da Constituição, obriga apenas o órgão julgador, como parte imparcial, de informar ao
polo passivo e ao ativo os atos praticados, bem como sobre os elementos dele constantes, a
possibilidade de manifestação sobre as peças dos autos e o direito de ver seus argumentos
considerados. Transcrevo doutrina nessa acepção:

"Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que
corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5º, LV, da
Constituição, contém os seguintes direitos:
- direito de informação (Recht auf Information), que obriga o órgão julgador a
informar às partes os atos praticados no processo e sobre os elementos dele
constantes;
- direito de manifestação (Recht auf Á.usserung), que assegura a possibilidade
de manifestação, oralmente ou por escrito, sobre os elementos fáticos e
jurídicos constantes do processo;
- direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf Berücksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefdhigkeit und Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões
apresentadas" (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015).

Diante do exposto, conheço da Ação Constitucional de Habeas corpus e a denego por falta
de amparo legal.